Tribunal: TJSP
Processo: 3004229-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
r Estadual no 1111, de 25 de maio de 2010, considerando que a ação foi ajuizada antes, em 29 de março de 2010. Para apuração dos valores, devem ser requisitados informes à Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004229-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Não se trata de professores, mas de servidores públicos estaduais deste Tribunal de Justiça. Não ocorrência de prescrição, contada de reestruturação de cargos e salários, pela Lei Complementar Estadual no 1111, de 25 de maio de 2010, considerando que a ação foi ajuizada antes, em 29 de março de 2010. Para apuração dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Não se trata de professores, mas de servidores públicos estaduais deste Tribunal de Justiça. Não ocorrência de prescrição, contada de reestruturação de cargos e salários, pela Lei Complementar Estadual no 1111, de 25 de maio de 2010, considerando que a ação foi ajuizada antes, em 29 de março de 2010. Para apuração dos valores, devem ser requisitados informes à Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004229-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DENISE GRANGEIRO RODRIGUES,
CELINA WEISBERG DE SÁ, ANGELICA CRISTINA CRESSONI MERCADANTE,
VANIA MARIA BORELLI KREPSCHI, CASSIO GABRIEL BERSANETTI RASXID,
GRACIELA STIVAL MENEGARI, TÂNIA ELIZABETH TUMOLI, SARAH MARIA
FERREIRA CARAPEBA, MAGNO ROBERTO WEISBERG e MARILEDE ALDNA
ALVES VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004229-54.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35467
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004229-54.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CELINA WEISBERG DE SÁ (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Impugnação rejeitada. Não se trata de
professores, mas de servidores públicos estaduais deste
Tribunal de Justiça. Não ocorrência de prescrição,
contada de reestruturação de cargos e salários, pela Lei
Complementar Estadual no 1111, de 25 de maio de 2010,
considerando que a ação foi ajuizada antes, em 29 de
março de 2010. Para apuração dos valores, devem ser
requisitados
informes
à
Secretaria
de
Recursos
Humanos deste Tribunal. Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 29 de agosto de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor William
Mikalauskas, em cumprimento de sentença por diferenças decorrentes da conversão
de vencimentos em URV, que rejeitou impugnação do Estado porque a questão
deduzida já havia sido apreciada e rejeitada na fase de conhecimento, autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004229-54.2020.8.26.0000
3
originários, fls. 86.
Sustenta o Estado agravante a inexigibilidade do título
em razão de reestruturação de cargos e salários dos agravados, matéria não sujeita
a preclusão, podendo ser deduzida em cumprimento de sentença, necessidade de
prévia liquidação e de fixar o termo final das perdas, com reconhecimento de que não
houve prejuízo para os exequentes.
Negado efeito suspensivo; recurso respondido.
É o relatório.
Não se trata de professores, mas de servidores deste
Tribunal de Justiça, cuja reestruturação de cargos e salários, promovida pela Lei
Complementar 1111, de 25 de maio de 2010, foi posterior ao ajuizamento da ação,
em 29 de março de 2010, fls. 59/61, não sendo por isso caso de prescrição, contada
da referida lei.
Para apuração dos valores, devem ser requisitados
informes à Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal.
Em tais condições, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator